Tribunal: STF
Processo: AI 140643
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Ainda  que  se  entendesse  que,  no  caso,  não haveria
alegação  de  ofensa indireta  a  Constituição, seria  mister  que se
interpretasse  cláusula da sentença  normativa, cujo teor, porem, não
consta do instrumento.
          Agravo a que se nega provimento.